Tribunal: TJMT
Processo: 1010308-55.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010308-55.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODIMAX MARTINS DA SILVA (RECORRIDO), NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), JOAO RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 006.494.531-66 (ADVOGADO), BRAULIO CUNHA JUNQUEIRA - CPF: 267.857.828-30 (ASSISTENTE), SEBASTIAO DE LIMA NETO - CPF: 826.147.501-82 (ASSISTENTE), RODRIGO GABE AMERICO - CPF: 711.412.351-53 (ASSISTENTE), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA - CPF: 055.355.041-14 (ASSISTENTE), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (ASSISTENTE), BEATRIZ DE OLIVEIRA - CPF: 039.347.081-45 (ASSISTENTE), FABIELE BARBOSA DA SILVA (ASSISTENTE), WELISON JUNIOR SILVA GOMES - CPF: 062.325.561-86 (ASSISTENTE), ABRAAO BENTO DE MELO - CPF: 061.553.631-02 (ASSISTENTE), RIAN DA SILVA CABRAL - CPF: 036.411.651-05 (ASSISTENTE), DIEGO LOPES DOS SANTOS - CPF: 090.196.961-30 (ASSISTENTE), CASSIO LIMA SOUSA - CPF: 069.918.271-93 (ASSISTENTE), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (ASSISTENTE), LUCAS RAFAEL ALVES DA CRUZ - CPF: 037.231.211-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ASSUNCAO DOS SANTOS - CPF: 037.269.551-51 (VÍTIMA), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL, INSUFICIENCIA DE PROVAS PARA A PRONUNCIA, QUALIFICADORAS NÃO CONFIGURADAS – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESPRONÚNCIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO EXECUTOR DO HOMICÍDIO, CORROBORADO POR AGENTES POLICIAIS, EM JUÍZO, E RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS – DIÁLOGOS POR
WHATSSAPP
– DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INAPLICÁVEL – PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI PRESERVADO – ARESTOS DO STJ E TJMT – MOTIVO TORPE – DISPUTAS LIGADAS AO TRÁFICO DE DROGAS – PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO – ADMISSIBILIDADE – ARESTO DO STJ – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – DEPOIMENTO DO EXECUTOR EM JUÍZO – VÍTIMA SURPREENDIDA EM VIA PÚBLICA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – JULGADO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS PRESERVADAS –

RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, mostra-se adequada somente quando “
houver prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que o recorrente não foi o autor/partícipe do delito (TJMT, RSE 0026933-36.2014.8.11.0002).

A
pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida

(STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO).

“Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE no 6384/2018).

“
A
qualificadora do motivo torpe está configurada se o homicídio ocorreu em razão de disputas ligadas ao tráfico de drogas
” (AgRg nos EDcl no HC no 664.841/RJ).

Se
a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático, “
cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No
1010308-55.2020.8.11.0015
- COMARCA
DE SINOP

RECORRENTE:

ODIMAX MARTINS DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
ODIMAX MARTINS DA SILVA

c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE
1010308-55.2020.8.11.0015
),
que pronunciou o recorrente pelo cometimento, em tese,
de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido], corrupção de menores e organização criminosa armada – art. 121, § 2o, I e IV, art. 244-B do ECA e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13 – (ID 186968699; ID 186967303).

O recorrente sustenta que: 1) estaria
“comprovado que [...] não concorreu [...] e não teve qualquer participação”
no homicídio de Carlos Assunção dos Santos; 2) as provas seriam insuficientes para a pronúncia; 3) não haveria
“qualquer elemento que ampare”
as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente ou despronunciado, Em pleito subsidiário, excluídas as qualificadoras
(ID 186967315).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP pugna pelo desprovimento (
ID 186967320
).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 186967322).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 244-B DA LEI No 8.069/90 E ARTIGO 2o, § 2o, DA LEI No 12.850/13 PARA SER SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1) ALMEJADA DESPRONÚNCIA SUSTENTANDO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS DE PROVAS DE QUE TERIA PRATICADO O CRIME DE HOMICÍDIO NARRADO NA DENÚNCIA – INADMISSIBILIDADE - A PRONÚNCIA É MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, FUNDADA EM SUSPEITA, DE MODO QUE APENAS O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRIME E DE INDÍCIOS DA AUTORIA SUBMETE O ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI (ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). 2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS II E IV, § 2o, ART. 121, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE - SE A QUALIFICADORA CONSTANTE NA PRONÚNCIA NÃO SE MOSTRAR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, ELA DEVE SER LEVADA À APRECIAÇÃO DOS JURADOS - DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 194514185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 29 de outubro de 2019, por volta das 22h30min, na Avenida dos Pinheiros, s/no, intersecção com Avenida André Maggi, Bairro Jardim dos Ipês, em Sinop – MT, PEDRO CESAR DE JESUS, vulgo “Babalu”, “Gordo”, “Cezinha” ou “Azulão”, e ODIMAX MARTINS DA SILVA, vulgo “Kaio Martins”, agindo em concurso de agentes com os adolescentes Diego Lopes dos Santos e Cássio Lima Sousa, com manifesto animus necandi, impelidos por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Carlos Assunção dos Santos, com disparos de arma de fogo, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 56/61, as quais foram a causa imediata de sua morte.

Consta, ainda, do presente caderno investigativo que no dia 29 de outubro de 2019, por volta das 22h30min, na Avenida dos Pinheiros, s/no, intersecção com Avenida André Maggi, Bairro Jardim dos Ipês, em Sinop – MT, ODIMAX MARTINS DA SILVA, vulgo “Kaio Martins”, facilitou a corrupção dos adolescentes Diego Lopes dos Santos e Cássio Lima Sousa, praticando com eles infração penal. Desvendou-se que, de data ainda não precisada nos autos até o dia 29 de outubro de 2019, os indiciados PEDRO CESAR e ODIMAX integraram pessoalmente organização criminosa armada denominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas com o objetivo de praticarem crimes diversos, dentre eles os de tráfico ilícito de drogas e homicídios, sendo que aos indiciados compete a execução de funções específicas na divisão de tarefas da organização, tais como comercializar e fiscalizar o comércio ilegal de drogas no município.

Restou demonstrado no presente caderno investigativo que o indiciado PEDRO CESAR teve conhecimento de que a vítima Carlos estava praticando a “cabritagem”, ou seja, estava comercializando drogas que não eram da facção criminosa Comando Vermelho. Dentro desse contexto, apurou-se que a situação acima descrita foi descoberta pelos líderes da respectiva organização criminosa em razão de que Welison Junior Silva Gomes, informou àqueles de que o indiciado ODIMAX havia adquirido da vítima certa quantia de drogas. Ressaltou-se que o indiciado ODIMAX tinha conhecimento de que a droga vendida pelo ofendido Carlos não era da facção criminosa, bem como que a adquiriu ante a necessidade de vendê-la e quitar sua dívida de drogas junto ao Comando Vermelho.

Extrai-se do presente caderno investigativo que após a facção criminosa ter conhecimento de que o indiciado ODIMAX, com função de gerência do Comando Vermelho na comercialização de drogas nos Bairros Boa Esperança e Santa Rita, nesta cidade, havia adquirido drogas para a comercialização da vítima Carlos, ou seja, ‘por fora’ da organização, os líderes da facção, dentre os quais o indiciado PEDRO CESAR, decretaram a morte do indiciado ODIMAX, da vítima Carlos Assunção e de Welison Junior Silva Gomes. Acontece que a liderança da organização criminosa, por meio do indiciado PEDRO CESAR, determinou ao indiciado ODIMAX que executasse a vítima Carlos Assunção, ato este que o ‘limparia’ perante o Comando Vermelho.

Ressai dos autos que ODIMAX não teve coragem de executar diretamente a vítima Carlos, pois esta era conhecida dele de longa data, razão pela qual o referido indiciado pediu à pessoa de Abraão Bento de Melo e dos adolescentes Diego Lopes dos Santos e Cassio Lima Sousa que praticassem o crime, o que ficou então combinado. Evola-se dos autos que, dias antes da prática do delito contra a vida em tela, Abrãao Bento de Melo foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Diante disso, o assassínio da vítima Carlos foi executado pelos adolescentes Diego Lopes dos Santos e Cassio Lima Sousa. Registrou-se que o indiciado ODIMAX pagou a quantia de 10.000,00 (dez mil reais) para que o adolescente Diego Lopes dos Santos cometesse o crime em seu lugar, ao passo que o menor Cassio precisava ‘se limpar’ perante o Comando Vermelho, pois também havia adquirido droga não proveniente de tal facção criminosa.

Dando continuidade à explanação, consignou-se que no dia do crime a vítima dirigiu-se até o endereço informado por uma mulher conhecida por ‘Rose’, a qual iria entregar-lhe um dinheiro relativo à dívida de drogas com o indivíduo alcunhado de ‘Sapateiro’, sendo que neste local já estavam os adolescentes Diego Lopes dos Santos e Cássio Lima Sousa. Ficou relatado que quando a vítima chegou no endereço apontado, o adolescente Diego entregou-lhe o valor devido e, tendo observado que a vítima portava uma arma de fogo, não executou o crime no momento.

Ressai do presente caderno investigativo que posteriormente à saída da vítima Carlos do imóvel mencionado, o adolescente Diego saiu conduzindo uma motocicleta com o menor Cassio na garupa e foram à procura do aludido ofendido, localizando-o com o veículo estacionado na intersecção da Avenida dos Pinheiros com Avenida André Maggi. Ato contínuo, os adolescentes encostaram na lateral do carro da vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, sendo que o adolescente Cassio disparou primeiro, seguido do comparsa Diego. Revelou-se que a vítima ainda tentou sair de seu automóvel, razão pela qual os executores do crime dispararam mais vezes, de modo que o ofendido recebeu 08 (oito) disparos que lhe causaram a morte. Na sequência, os adolescentes em conflito com a lei empreenderem fuga do local.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia [...] ODIMAX MARTINS DA SILVA [...] como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c.c. artigo 29, caput, c.c. o artigo 62, I, todos do Código Penal; por duas vezes no artigo 244-B da Lei Nacional no 8.069/90, c.c. o artigo 70 do Código Penal, e artigo 2o, § 2o, da Lei Nacional no 12.850/13, aplicando-se a regra contida no artigo 69 do Código Penal, com os efeitos da hediondez estabelecidos na Lei Nacional no 8.072/90.
”
(Guilherme Ignácio de Oliveira, promotor de Justiça – ID 102509965-fls.2/8).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“
A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrências no 2019.324951 (ID no 35918350 – Págs. 4/6), termos de apreensão (ID no 35918350 - Pág. 7 e 35918350 – Pág. 27), laudo pericial de exame de eficiência em arma de fogo no 500.2.03.2019.013864-01 (ID no 35918350 - Págs. 11/12), laudo pericial de exame de eficiência em arma de fogo e munições no 500.2.03.2019.013876-01 (ID no 35918350 - Págs. 13/14), relatórios de investigação policial (IDs no 35918350 - Págs. 28/33, 35918352 – Págs. 12/37, 35918353 - Págs. 1/9, 35918354 - Págs. 27/35, 35918355 – Pág. 1/4), laudo pericial de necópsia no 500.1.01.2019.025231-01 (ID no 35918351 – Págs. 12/18) e mapa topográfico para localização das lesões (ID no 35918351 – Págs. 19/20), certidão de óbito da vítima (ID no 35918351 - Pág. 21), bem como pelas declarações colhidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo.

Os indícios de autoria também se encontram permeados nos autos, senão vejamos:

Quando de suas declarações em juízo, o Delegado Braulio Cunha Junqueira esclareceu que, por meio de outras investigações realizadas por sua Delegacia, tinham conhecimento que o denunciado Pedro César de Jesus era integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho, sendo responsável por ordenar a morte das pessoas que vendiam drogas sem autorização da referida facção. Afirmou que, durante as investigações dos fatos descritos na denúncia, apurou-se que tanto a vítima, quanto o acusado Odimax estavam cometendo tal conduta, sendo que, para se livrar da decretação de morte pela organização, o acusado Odimax foi ordenado a matar a vítima Carlos. Aduziu que, considerando a proximidade entre a vítima e o acusado Odimax, este último pediu que o adolescente Diego cometesse o crime, o qual executou a vítima, juntamente com o adolescente Cássio. Asseverou que o acusado Odimax confirmou, informalmente, aos policiais a ocorrência do delito. Contou que, diante disso, foram inquiridas as testemunhas Welison, Abraão, Cássio e Diego, as quais também confirmaram o relato dos fatos. Explanou que a testemunha Welison teria declarado, em seu depoimento, que o acusado Odimax era ‘gerente’ do Comando Vermelho nos bairros Boa Esperança e Santa Rita. Confirmou que o adolescente Diego teria declarado que cometeu o delito mediante pagamento. Respondeu que, pelo que foi apurado, não houve chance de defesa pela vítima quando de sua execução. Confirmou que ambos os acusados já eram conhecidos da polícia. Ao ser indagado pela Defesa, disse não saber se a vítima possuía alguma rixa com o adolescente Diego. Confirmou que tomaram conhecimento de que a vítima estava sendo ameaça, pois estava praticando conduta conhecida como ‘cabritagem’.

[...]

Desta feita, da análise das provas contidas nos autos, conclui-se que os indícios de autoria necessários para submissão do acusado Odimax ao julgamento pelo Tribunal do Júri se encontram suficientemente demonstrados.

Assim, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal, o Magistrado, ao se convencer da existência do crime e de indícios de que o acusado tenha sido o autor, deverá pronunciá-lo.

Quanto ao pedido de impronúncia, não merece prosperar, posto que as provas produzidas nos autos respaldam os suficientes indícios da autoria imputado ao acusado, conforme acima explanado,
em especial os depoimentos do Delegado e Policiais inquiridos em juízo e relatórios de investigação juntados aos autos IDs no 35918352 – Págs. 12/37, 35918353 - Págs. 1/9, 35918354 – Págs. 27/35, 35918355 – Págs. 1/4)
, devendo a lide ser apreciada pelo Conselho de Sentença, em razão da competência constitucional do Tribunal do Júri para dirimir a questão.

Insta salientar que, conforme o entendimento jurisprudencial, os indícios de autoria necessários à prolação do juízo de admissibilidade positivo da denúncia devem ser entendidos não como prova indireta, mas como prova semiplena, isto é, como elemento probatório de menor valor persuasivo, apto a gerar um juízo de verossimilhança da acusação, de probabilidade e não de certeza.

[...]

Com efeito, entendo que há indícios de que o acusado teria praticado o crime por
motivo torpe
, uma vez que a intenção ao praticar a narrada empreitada criminosa, era
o controle do comércio ilegal de drogas no município, por parte da facção criminosa Comando Vermelho
; ainda, mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, porquanto o ofendido Carlos
foi surpreendido pelos executores em via pública
, reduzindo a possibilidade de defesa da vítima.

Diante disso, destaco que tais qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, o juízo natural da causa. Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível
a
exclusão
das qualificadoras
na
decisão de pronúncia
quando manifestamente improcedentes e descabidas. Portanto,
a
decisão acerca
da
sua caracterização ou não deve ficar
a
cargo
do
Conselho de Sentença, uma vez
que
não se pode usurpar
do
Tribunal
do
Júri o pleno exame
dos
fatos
da
causa.

[...]

Desta feita, o único caminho é a submissão do acusado ao Juízo competente, a fim de que este possa examinar todos os fatos e emitir juízo de certeza sobre a referida autoria, com esteio na competência acometida ao Egrégio Tribunal do Júri, pelo art. 5°, XXXVIII, ‘d’, da Constituição Federal.

[...]

Destarte, conclui-se que a materialidade do crime encontra-se comprovada, bem como foram coligidos indícios suficientes de autoria para o encaminhamento do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo o caso de afastamento das qualificadoras nesse momento processual.

Dos crimes de corrupção de menor e organização criminosa

Tratando-se de crimes conexos, impõe-se que sejam remetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

[...]

Assim, não cabe ao juiz sentenciante valorar o mérito do delito conexo, atendo-se somente à materialidade e indícios de autoria do crime doloso contra a vida. Desse modo, em caso de pronúncia, o processo deve ser remetido ao Júri Popular em sua totalidade, pois ele não tem competência para analisar o mérito dos crimes conexos.

[...]

De igual forma, entende a jurisprudência pátria que, uma vez comprovada a materialidade do crime doloso contra a vida e presentes indícios suficientes da autoria, deve o crime conexo ser remetido à análise do Conselho de Sentença, não cabendo ao sentenciante absolver ou impronunciar o acusado quanto à figura delitiva tida como conexa, sob pena de indevida invasão da competência do Tribunal do Júri.

Dessa forma, em se tratando de crimes conexos, impõe-se que sejam remetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o acusado
ODIMAX MARTINS DA SILVA [...]
a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca.
[...].
”
(Rosangela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID 186968699)

Pois bem.

A materialidade do delito está comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 2019.324951 (ID 102508998–fls. 4/6), Termos de Apreensão (ID 102508998–fls. 7, 27), Laudos Periciais de Exame de Eficiência em Arma de Fogo e Munições no 500.2.03.2019.013864-01 e no 500.2.03.2019.013876-01 (ID 102508998–fls. 11/14), Relatórios de Investigação Policial (ID 102508998–fls. 28/33; ID 102508952–fls. 12/37; ID 102508955–fls. 1/9; ID 102509956–fls. 27/35; ID 102509959–fls. 1/4), Laudo Pericial de Necropsia no 500.1.01.2019.025231-01 e Mapa Topográfico para Localização das Lesões (ID 102509950–fls. 12/20), Certidão de Óbito (ID 102509950–fls. 21), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Beatriz de Oliveira (ID 102508998-fls.19/20), João Damaceno Filho (ID 102508950-fls.22/23), Fabiele Barbosa da Silva (ID 102508950-fls.25/26), Welison Junior Silva Gomes (ID 102508956-fls.13/14), Abraão Bento de Melo (ID 102508956-fls.16/17), Rian da Silva Cabral (ID 102508956-fls.18/19), Diego Lopes dos Santos (ID 102508956-fls.20/21), Cassio Lima Sousa (ID 102508956-fls.22/25), Dionara Faustino dos Santos (ID 102508956-fls.24/25) e interrogado o recorrente (ID 102508956-fls.10/12).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Braulio Cunha Junqueira [delegado de polícia], Rodrigo Gabe Américo e Sebastião de Lima Neto [investigadores de polícia], Flávio Augusto da Costa [policial militar], Beatriz de Oliveira, Fabiele Barbosa da Silva, Cásio Lima Sousa (ID 102510068 e ID 102510069), Abraão Bento de Melo (mídias – ID 102510117 ao ID 102510119), Diego Lopes dos Santos (mídias – ID 102510138 ao ID 102510141) e interrogado o recorrente (mídias – ID 102510120 ao ID 102510129).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Diego Lopes dos Santos, na delegacia de Polícia, declarou que era o piloto da motocicleta que conduziu a pessoa conhecida como
“Ticolé”
;
“saíram atrás da vítima, esperando o melhor momento para pegá-lo [...] a vítima parou o carro e foi olhar o celular [...] parou ao lado do carro”
; Ticolé efetuou disparos com uma
“pistola calibre 9mm [...] acertaram a cabeça da vítima [...] estava com um revolver calibre 38 e disparou na sequencia só pra garantir”
; o motivo da morte [...] foi porque a
“vítima estava vendendo drogas na ‘cabritagem’, ou seja, sem passar a parte para o Comando Vermelho ou pegando drogas sem ser da facção [...] foi determinado [...] por um dos chefes [...] que ODIMAX MARTINS, vulgo Kayo, matasse a vítima”
, o qual
“deu dez mil reais [...] para que executasse a vítima, já que não teve coragem”
(ID 102509956-fls.20/21).

- Abraão Bento de Melo, na delegacia de Polícia, afirmou que a vítima estava vendendo drogas sem autorização do Comando Vermelho [
“cabritagem”
]; o apelante integrava a referida facção e havia comprado drogas da vítima, razão pela qual um dos chefes [do Comando Vermelho] determinou que o recorrente
“matasse a vítima”
, mas como ele
“não tinha coragem de matar [...] pediu a outros dois rapazes, Diego Lopes dos Santos e outro [...] para que [...] fossem executá-lo”
; não chegou a participar do homicídio porque foi preso dias antes (ID 102509956-fls.16/16).

- ODIMAX MARTINS DA SILVA [recorrente], na delegacia de Polícia, declarou que
“pegou droga com a vítima [...] por fora (sem autorização do Comando) [...] foi delatado por um colega”
; a liderança do Comando Vermelho lhe propôs que
“matasse a vítima para limpar seu nome, mas [...] não aceitou”
(ID 102509956-fls.10/12).

Dito isso, vejamos.

Constata-se que os disparos de arma de fogo contra a vítima [Carlos Assunção dos Santos] foram admitidos pelo
adolescente Diego Lopes dos Santos, na delegacia de Polícia, o qual afirmou que o homicídio fora praticado por determinação da facção Comando Vermelho, tendo sido contratado pelo recorrente por
“dez mil reais”
para executar o crime
. Em Juízo, ratificou a autoria delitiva, embora tenha negado a contratação, pelo recorrente, para a prática do crime.

Frisa-se que o delegado de Polícia responsável pelas investigações [
Bráulio Cunha Junqueira],
em Juízo, afirmou que em decorrência das
“investigações realizadas por sua Delegacia, tinham conhecimento que [...] Pedro César de Jesus era integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho, sendo responsável por ordenar a morte das pessoas que vendiam drogas sem autorização da referida facção [...] apurou-se que a vítima [...] estava cometendo tal conduta”
; foi ordenado [ao recorrente] matar Carlos Assunção dos Santos, mas
“este [...] pediu que o adolescente Diego cometesse o crime, o qual executou a vítima, juntamente com o adolescente Cássio”
(ID 1896866 – enxerto da sentença).

Extraem-se, ainda, das declarações do agente policial Rodrigo Gabe Américo [Investigador de Polícia Civil], em Juízo, que o recorrente exerce a função de “gerente” na facção Comando Vermelho, sendo responsável pela venda de drogas nos bairros Boa Esperança e Santa Rita, em Sinop/MT; a vítima
“estava comercializando droga de origem alheia à organização”
razão pela qual teria sido decretada sua morte, tendo sido determinado ao recorrente a execução,
“ [...] terceirizou a [...] aos adolescentes Diego e Cassio”
(ID 1896866 – enxerto da sentença).

Essas narrativas estão corroboradas pelo Relatório de Investigação Policial
– análise de diálogos pelo aplicativo
whattsapp
extraídos, com autorização judicial (ID 102509952-fls.7/11), do aparelho celular da vítima e de Lucas Rafael Alves da Cruz–, do qual consta que a morte da vítima teria sido decretada
“pela organização sob a acusação de estar vendendo drogas na cabritagem (sem que a droga passasse pela mão do Comando Vermelho)”
, bem como
“a missão”
de mata-la seria do recorrente
(
ID 102508952–fls. 12/37; ID 102508955–fls. 1/9).

No contexto,
o depoimento do adolescente Diego Lopes dos Santos [executor do homicídio], na delegacia de Polícia, somando aos depoimentos, em Juízo, de
Bráulio Cunha Junqueira [delegado de Polícia] e Rodrigo Gabe Américo [investigador de Polícia], bem como o Relatório de Investigação [análise dos dados – diálogos pelo aplicativo
whattsapp
– extraídos do aparelho celular da vítima de Lucas Rafael Alves da Cruz], afiguram-se indícios suficientes de que o recorrente estaria envolvido no homicídio de Carlos Assunção dos Santos
.

Com efeito, a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, mostra-se adequada somente quando “
houver prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que o recorrente não foi o autor/partícipe do delito (TJMT, RSE 0026933-36.2014.8.11.0002 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 31.10.2018).

Outrossim,
a pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida

(STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO – Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca – 13.4.2018; TJMT, RSE no 6384/2018 – Relator Des. Paulo da Cunha – 4.4.2018).

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Em relação à qualificadora do motivo torpe, foi inserida na denúncia sob a assertiva de que o homicídio ocorreu porque a vítima
“estava praticando a ‘cabritagem’, ou seja, estava comercializando drogas que não eram da facção criminosa Comando Vermelho”
(ID
102509965-fls.2/8
). Na pronúncia, o Juízo singular admitiu a torpeza porque a motivação do homicídio teria sido
“o controle do comércio ilegal de drogas no município, por parte da facção criminosa comando Vermelho”
(ID
186968699
).

Essa motivação [vítima que estaria vendendo drogas sem autorização do Comando Vermelho –
“cabritagem”
–] encontra lastro nos depoimentos de Diego Lopes dos Santos [adolescente – executor do crime–]
, Abraão Bento de Melo [testemunha], Bráulio Cunha Junqueira [delegado de Polícia], Rodrigo Gabe Américo [investigador de Polícia], bem como na palavra do recorrente, na delegacia de Polícia e em Juízo.

Consoante entendimento do c. STJ, “
a qualificadora do motivo torpe está configurada se o homicídio ocorreu em razão de disputas ligadas ao tráfico de drogas
” (AgRg nos EDcl no HC no 664.841/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.8.2021).

Em sua vez, a qualificadora d
o recurso que dificultou a defesa do ofendido fora admitida, na pronúncia, porque a vítima foi
“surpreendida pelos executores em via pública”
, circunstância reconhecida pelo adolescente Diego Lopes dos Santos [esperou
“
o melhor momento [...] a vítima parou o carro e foi olhar o celular [...] parou ao lado do carro”
; efetuou disparos que
“acertaram a cabeça”
], na delegacia de Polícia e
em Juízo, e confirmada pelo
Laudo Pericial de Necropsia no 500.1.01.2019.025231-01 e Mapa Topográfico para Localização das Lesões (ID 102509950–fls. 12/20).

Assim sendo, essa qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] tem suporte em elemento fático, “
cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Ademais,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Enfim, as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima não se apresentam manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024